Tribunal: STF
Processo: Rcl 42077
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RMS 25.943. DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Instituto Médico Cardiológico da Bahia, contra atos administrativos do Ministro da Controladoria-Geral da União - CGU, à alegação de afronta à decisão proferida no RMS 25.943 pelo Pleno desta Suprema Corte.
    O reclamante sustenta que no julgamento do RMS n.º 25.943, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que “a investigação da CGU deve se limitar às verbas federais repassadas pela União aos municípios por meio de convênios, não alcançando os recursos de outras origens”. Aduz que, nesse julgado, esta Suprema Corte definiu que a CGU é órgão de assessoramento do Presidente da República, e não de prefeito.
    Articula que, conquanto não tenha participado do processo suscitado como paradigma, a legitimidade ativa nesse caso específico deve ser reconhecida, porque os recursos originários do relatório emitido pela CGU referem-se ao mesmo município do RMS 25.943. 
    Assevera que o parâmetro da reclamação extrapolou os interesses e direitos subjetivos das partes, pois não aludem apenas ao Município de São Francisco do Conde/BA, mas sim aos municípios em geral. Nesse compasso deduz que “para impedir que a Controladoria-Geral da União sepulte, literalmente, os arts. 18, 31, 37 e 74 da Carta Magna, mister se faz superar eventual vício insanável de legitimidade ativa e, por conseguinte, jugar o mérito da presente Rcl, aplicando-se, por analogia, o art. 1.029, § 3º, do Código Fux, dada a relevantíssima matéria constitucional”.
    2. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, em razão da manifesta inviabilidade da demanda. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República e as informações da autoridade reclamada, haja vista o caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. De início, à luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas jurídicas à gratuidade de justiça se dá mediante comprovação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo.
    Tendo em vista a documentação juntada aos autos, defiro o pedido de gratuidade da justiça. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A parte reclamante sustenta, em síntese, afronta ao entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no RMS 25.943/DF, processo no qual não figurou como parte.
    4. Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado, como paradigma, julgado sem eficácia vinculante, proferido em processo subjetivo no qual não há identidade de partes. 
    5. Vale dizer, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou neles como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes:
“RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante” (Rcl 14473 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.2.2017). 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl 14745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.2.2017).
    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora